Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722253-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMUNDO MARQUES FERREIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37224221. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 37727177) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR